Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001936-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SOLIZES LUIZA VICUNA SOUZA - CPF: 531.408.001-00 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL NO CARGO DE MOTORISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A Lei
no 3.797/2012
c/c a Lei Complementar no 4.093/2015
,

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
, estabelece que, para a progressão do Técnico de Desenvolvimento Infantil, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

A norma garante ao servidor a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

A retenção da contribuição previdenciária, por se tratar de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), na fase de liquidação de sentença.

A aplicação da correção monetária procede nos termos dispostos no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança,
que julgou procedente o pedido, determinando que o Município proceda à progressão funcional de
SOLIZES LUIZA VICUNA SOUZA, no nível 6, classe C, observando a prescrição quinquenal das prestações vencidas
.

O Apelante alega que o Juízo
a quo
não observou a regra constante na ADI n. 4357/DF e 4425/DF (Tema 810 do STF), que regula a incidência dos consectários legais.

Aduz que deve ser realizada a retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Alega que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais, com pedido de desprovimento do recurso (ID

46086460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Várzea Grande questiona, inicialmente, a necessidade de retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Cumpre anotar que na liquidação de sentença, para apurar a diferença salarial, será descontado o percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária.

Isso porque se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, logo a
retenção incidirá de maneira automática
, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
.

No caso, como a retenção previdenciária dar-se-á de forma automática, não prospera o pedido do Apelante.

Ao que tange os consectários legais, nota-se que a sentença consignou que a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e acrescido de juros legais, nos termos do art. 1o-F da Lei n.9494/97.

No julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabelece a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

No tocante aos juros de mora, verifica-se que o débito, objeto dos autos, é oriundo de relação jurídica não-tributária, assim a fixação dos juros moratórios deve ser aplicada conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança
(
art. 1o-F da Lei no 9.494/97), que foi declarado constitucional. Desse modo, mostra-se correta a sentença.

Porém, em relação à correção monetária, verifica-se que o
decisum
pontuou de forma genérica, e, portanto, comporta a reforma.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE, ficou decidido que o art. 1o - F da Lei n. 9.494, (com redação dada pela Lei 11.960/2009), afigura-se inconstitucional quando se tratar de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Nesse contexto, entendeu ser o mais correto utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, como indexador que se apura o fenômeno inflacionário, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, que deve ser aplicado ao presente caso.

REMESSA NECESSÁRIA

Denota-se dos autos que SOLIZES LUIZA VICUNA SOUZA é servidora municipal, exercendo o cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, lotada no Município de Várzea Grande.

A Autora/ Apelada alega que tomou posse no cargo em 2.5.2002 e possui pós-graduação em Alfabetização e, portanto, deveria ter sido enquadrado na classe C, nível 6, conforme prevê a legislação municipal; mas se encontra enquadrado na classe B, nível 4.

O objeto da demanda reside na aferição do direito do Autor em obter a progressão na carreira, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção.

A Lei Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, com a nova redação dada pela Lei Complementar 4.007/2014, estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, nos termos a seguir:

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art.21 –
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de casa ano acrescido sobe o valor do subsídio.

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24 –
As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo,

da seguinte forma:

[...]

II – Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B - habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica;

c) Nível C - habilitação em nível de especialização e profissionalização específica;

d) Nível D - habilitação em grau superior com curso em mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que na data do ajuizamento da ação, em 28.02.2019, o Impetrante possuía 15 anos de serviço prestado ao Município de Várzea Grande.

Assim, respeitado
o interstício de três anos de efetivo exercício, sem qualquer conduta desabonadora, a Autora deve ser enquadrada no
nível 6
(Ficha funcional de 46084992 - Pág. 1).

Vislumbra-se, ainda, que o Impetrante possui pós-graduação em Alfabetização (ID 46084991 - Pág. 1), cumprindo, portanto, a regra do item II, b, da Lei n. 3.797/2012, e, assim, deve ser enquadrada na
classe C
.

Por consequência, compete a administração pública, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), cumprir a legislação vigente e conceder as vantagens à servidora pública.

Desse modo, verifico o acerto do douto Magistrado singular, ao julgar procedente determinando que o Município proceda à progressão funcional de SOLIZES LUIZA VICUNA SOUZA, no nível 6, classe C, observando a prescrição quinquenal das prestações vencidas.

Com essas considerações,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para consignar que a aplicação da correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810); bem como para determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

Em sede de Reexame Necessário, ratifico os demais termos da sentença
.

É como voto.

[1]
810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020